Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 74483100, exequente requereu o recebimento dos créditos devidos a VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, via RPV, sob o argumento de que o crédito não ultrapassa o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal discordou do pedido (ID. 75892152). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, certificado o trânsito dos EE 0014255-50.2007.8.07.0000 ao ID: 25370776, definiu-se o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. O valor devido a VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (R$ 51.488,23) é inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos - 13/02/2023 (ID. 43445630). Diante disso, determino o cancelamento do Precatório n. 0710701-07.2023.8.07.0000 (ID 44953671), mediante ofício à COORPRE. Após o cancelamento do Precatório, expeça-se RPV em favor VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR